Tribunal: TJPA
Processo: 0823307-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823307-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HITANNY PINHEIRO MONTEIRO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. VALIDADE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, fundamentando-se na validade do contrato eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) validade do contrato eletrônico firmado com assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil; (ii) possibilidade de descaracterização da mora pela alegação de abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil possui validade jurídica nos termos do art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, sendo suficiente para a formalização de contratos eletrônicos, desde que aceita pelas partes e acompanhada de medidas de segurança adequadas.

4. A mera alegação de abusividade contratual não afasta a mora do devedor, sendo necessária a sua discussão em ação própria, nos termos da Súmula nº 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil é válida para formalização de contratos eletrônicos, desde que aceita pelas partes e acompanhada de elementos de segurança; 2. A alegação de abusividade contratual não é suficiente para descaracterizar a mora, devendo ser objeto de análise em ação revisional própria”
.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; CPC, art. 411, I; CPC, art. 85, §1º e §11; Súmula nº 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2024; STJ, Tema nº 1.132; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0815794-27.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 08.10.2024
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823307-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HITANNY PINHEIRO MONTEIRO

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S.A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HITANNY PINHEIRO MONTEIRO
em face da decisão monocrática de id. 31470821 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente
.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO/CÉDULA DE CRÉDITO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132 DO C. STJ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MATÉRIA A SER ARGUIDA E ENFRENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do bem, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta. A parte agravante argumenta a invalidade do contrato eletrônico por ausência de certificação pela ICP-Brasil e a abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil é válida para formalização do contrato eletrônico e (ii) analisar se as alegações de abusividade contratual afastam a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil possui validade jurídica, nos termos da MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º, sendo suficiente para a formalização de contratos eletrônicos, desde que aceita pelas partes e acompanhada de medidas de segurança adequadas.

4. A mera alegação de abusividade contratual não descaracteriza a mora, cabendo análise aprofundada dessas alegações em sede própria, com aplicação analógica da Súmula nº 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil é válida para formalização de contratos eletrônicos, desde que aceita pelas partes e acompanhada de

elementos de segurança; 2. A alegação de abusividade contratual não é suficiente para descaracterizar a mora, devendo ser objeto de análise em ação revisional própria.

Inconformada, HITANNY PINHEIRO MONTEIRO

interpôs AGRAVO INTERNO ao id. 31825574

sustentando, em síntese,
(i)
a nulidade do contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira, sob o argumento de que a assinatura digitalizada não atende aos requisitos legais de autenticidade e integridade exigidos pela legislação vigente, especificamente pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e
(ii)
a alegação de abusividade contratual a descaracterizar a mora. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 32918717.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Cinge-se a insurgência recursal à validade da constituição em mora da agravante para fins de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária, abarcando o questionamento acerca da regularidade do contrato eletrônico e da assinatura digital.

Passo à análise das alegações recursais.

DA VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO E DA ASSINATURA DIGITAL

A agravante sustenta a nulidade do contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira, sob o argumento de que a assinatura digitalizada não atende aos requisitos legais de autenticidade e integridade exigidos pela legislação vigente.

Nos termos do vaticinado pela Lei nº 10.931/2004, considerando que a Cédula de Crédito Bancário é um título executivo extrajudicial, estando presentes, portanto, as características dos títulos de crédito (literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e independência), faz-se necessário, como regra, a apresentação da cártula em original a fim de impedir a sua circulação indevida.

Entretanto, é desnecessária a juntada do original da cédula de crédito bancário quando a referida pactuação ocorreu na forma eletrônica, em razão da Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu art. 10, § 2º, que admitem válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

Corroborando essa ideia, recentemente em 27.09.24, a 3ª Turma do C. STJ firmou o entendimento de que assinaturas eletrônicas realizadas por plataformas privadas, ainda que não certificadas pela ICP-Brasil, também possuem validade jurídica, para fins de busca e apreensão.

A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Especial n. 2.159.442-PR e teve como relatora a ministra NANCY ANDRIGHI. Segundo o julgado, a Medida Provisória permite o uso de outras formas de comprovação de autenticidade, desde que aceitas pelas partes e com padrões de segurança. Segue a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. (STJ – REsp 2.159.442/PR – Terceira Turma - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24.09.2024, Data de Publicação: 27.09.2024)

A propósito, a jurisprudência mais recente dos Tribunais de Justiça, inclusive deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO ELETRONICAMENTE ATRAVÉS DA PLATAFORMA DOCUSIGN – PLATAFORMA CERTIFICADORA PRIVADA – CERTIFICADO NÃO EMITIDO PELA ICP-BRASIL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA ASSINATURA – ACOLHIMENTO – SUFICIÊNCIA, EM PRINCÍPIO, DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO E COMPROVAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE, OUTROSSIM, DE UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADORA NÃO EMITIDA PELA ICP-BRASIL, DESDE QUE ADMITIDOS PELAS PARTES COMO VÁLIDO OU ACEITO PELA PESSOA A QUEM FOR OPOSTO O DOCUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 2º, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001 – PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITEM AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – GRAVAME DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE INDICA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO (TJ-PR 0002652-69.2023.8 .16.0193 Colombo, Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ASSINATURA ELETRÔNICA - VALIDADE - ACEITAÇÃO DAS PARTES - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS - EXTINÇÃO PREMATURA - IMPOSSIBILIDADE. - Não existe impedimento à utilização de meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que utilize certificado não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. (Medida Provisória 2.200-2/2001, art . 10, § 2º)- Existindo elementos nos autos que permitem concluir pela aceitação das partes acerca da forma de contratação eletrônica, afigura-se incabível a extinção prematura do processo por ausência de certificação da assinatura digital do contrato, cuja impugnação cabe ao réu, em contestação. (TJ-MG - Apelação Cível: 50003846620248130625 1.0000.24 .270129-0/001, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 17/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/07/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DOCUMENTO DIGITAL ASSINADO COM SIGNATUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08009151520248140000 21462062, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por FABIO ALVES LINHARES contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO PAN S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se a assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, sem certificação digital, atende aos requisitos de validade para fins de busca e apreensão; 3. Se a notificação extrajudicial, mesmo não sendo recebida pelo destinatário, é válida para fins de constituição da mora em contrato de alienação fiduciária; 4. Se a discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais, como a capitalização diária de juros, tarifa de avaliação, cláusula de registro de contrato e seguroprestamista ou de proteção financeira, em sede de ação de busca e apreensão, serve para, de pronto, afastar a mora do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, com o uso de certificação digital e outros elementos de segurança, é válida para fins de busca e apreensão, mesmo sem a apresentação do original em papel. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, dispensa a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, bastando o comprovante de envio ao endereço constante no contrato, para fins de constituição da mora em contrato de alienação fiduciária. 7. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais não serve, de pronto, para descaracterizar a mora do ora Agravante. 8. A capitalização de juros prevista no contrato em comento não é considerada abusiva, uma vez que o pacto prevê a periodicidade mensal e anual, não diária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. "1. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário é válida para fins de busca e apreensão, mesmo sem a apresentação do original em papel. 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para a caracterização da mora, mesmo que o Aviso de Recebimento (AR) tenha retornado. 3. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais deve ser objeto de ação revisional própria. 4. A capitalização de juros prevista no contrato em comento não é considerada abusiva. 5. A decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão está correta e deve ser mantida." (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815794-27.2024.8.14.0000 22556276, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 08/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, a parte agravante/demandada não nega a pactuação do referido contrato/título.

Dessa forma,
válido o contrato eletrônico e a assinatura digital no caso em apreço, restando superada essa tese da parte recorrente
.

DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

Por fim, argumenta a parte agravante quanto à suposta abusividade dos encargos previstos em cláusulas contratuais (com capitalização diária de juros, sem a indicação da taxa diária, bem como em relação à tarifa de avaliação, à tarifa de avaliação cadastro, à cláusula de registro de contrato e ao seguro-prestamista ou de proteção financeira), uma vez que o valor do bem financiado extrapolaria na totalidade o valor do veículo, bem como quanto ao direito à revisão pelo devedor em sede de ação de busca e apreensão, com o afastamento da mora.

Cumpre ressaltar que a retomada do bem dado em garantia fiduciária configura exercício regular de direito pelo credor, não se podendo afastar os efeitos da mora pela simples alegação da existência de cláusulas abusivas ou de cobrança de encargos ilegais no contrato firmado entre as partes.

Deve ser aplicada, de forma analógica ao caso, a tese firmada pelo STJ no enunciado de Súmula nº 380, no sentido de que "
A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor
".

Assim, a mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora do devedor, devendo tais alegações ser analisadas de forma mais aprofundada nos autos de origem.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência admite a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais formulado na contestação da ação de busca e apreensão. 3. A mera alegação de que os juros do contrato são abusivos por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não autoriza que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte ré agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato. 4. O Enunciado nº 380 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07422645320228070000 1690624, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/04/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Busca e apreensão – Alienação fiduciária de veículo – Inadimplemento – Mora comprovada por carta registrada enviada ao endereço do contrato, com aviso de recebimento assinado por terceiro – Vencimento antecipado do débito – Transcurso do prazo para depósito do valor da dívida – Consolidação da propriedade em mãos do credor – Inconformismo da ré – Reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois não comprovada a efetiva prestação dos serviços – Indevido, ainda, o valor cobrado a título de seguro atrelado ao financiamento, sem demonstração da livre manifestação da contratante – Existência de eventuais cláusulas abusivas no contrato, contudo, não afastam a mora da devedora – Mera alegação de abusividade, sem prova de pagamento de valores incontroversos, revelase insuficiente para evitar a perda do bem – Sentença reformada apenas para afastar a cobrança dos encargos considerados abusivos e determinar a devolução das quantias pagas, de forma simples – Parcial provimento do recurso. (TJ-SP - AC: 10107065620228260001 SP 1010706-56.2022.8.26.0001, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 27/02/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

Diante do exposto, resta evidenciado que a decisão monocrática recorrida foi proferida em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, não havendo qualquer fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.

Assim, impõe-se a manutenção integral do
decisum
, nos exatos termos em que foi prolatado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026